Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-31.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Artigo 485, inciso I, do CPC. Extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo não recolhimento da taxa judiciária. Prolação de sentença na pendência de julgamento de recurso de agravo em que se discutia a isenção pleiteada pela autora com base no artigo 6o da Lei Estadual n. 11.608/2003. Superveniente provimento do agravo para acolher o pedido de isenção.

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Artigo 485, inciso I, do CPC. Extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo não recolhimento da taxa judiciária. Prolação de sentença na pendência de julgamento de recurso de agravo em que se discutia a isenção pleiteada pela autora com base no artigo 6o da Lei Estadual n. 11.608/2003. Superveniente provimento do agravo para acolher o pedido de isenção. Efeito expansivo objetivo externo do recurso. Anulação dos atos processuais posteriores realizados com fundamento na decisão reformada. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000046-31.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ, é apelada RAFAELA DOS SANTOS
MEDEIROS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000046-31.2020.8.26.0564
2/4
6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelação n. 1000046-31.2020.8.26.0564
Apelante: Fundação Santo André
Apelada: Rafaela dos Santos Medeiros
Voto n. 19.252
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Artigo 485, inciso I, do CPC. Extinção do
processo, sem resolução do mérito, pelo não
recolhimento da taxa judiciária. Prolação de
sentença na pendência de julgamento de
recurso de agravo em que se discutia a
isenção pleiteada pela autora com base no
artigo 6o da Lei Estadual n. 11.608/2003.
Superveniente provimento do agravo para
acolher
o
pedido
de
isenção.
Efeito
expansivo objetivo externo do recurso.
Anulação dos atos processuais posteriores
realizados com fundamento na decisão reformada. Sentença anulada. Recurso provido. Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 390, proferida pela juíza da 6a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra. Patrícia Svartman
Poyares, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser anulada, em síntese, porque interpôs recurso de agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito de isenção no
recolhimento da taxa judiciária. Nesse vértice, afirma que, embora o
pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto não tenha sido
concedido, opôs embargos de declaração em face dessa decisão, de modo
que não era possível o indeferimento da petição inicial enquanto não
solucionada a questão. Pugna, assim, pela anulação do processo e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000046-31.2020.8.26.0564
3/4
regular prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 422/423)
e não respondido (ré ainda não citada).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, a autora, ora apelante, requereu na
petição inicial a isenção no recolhimento da taxa judiciária (fls. 04).
Indeferido esse pedido (fls. 372/373), ela recolheu as despesas não
abarcadas pela isenção (fls. 387/388) e interpôs recurso de agravo de
instrumento (autos n. 2006803-67.2020.8.26.0000). Na sequência, o
juízo de primeiro grau, verificando que o efeito suspensivo pleiteado não
havia sido concedido pelo Tribunal, indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC, tendo em vista
o não recolhimento da taxa judiciária (fls. 390).
Ocorre que, posteriormente, o recurso de
agravo de instrumento foi provido para acolher o pedido de isenção (ver
decisão reproduzida a fls. 425/427).
Ora, a superveniência desse fato deve ser
levada em consideração quando do julgamento deste recurso de apelação,
na forma do artigo 493 do Código de Processo Civil: “se, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão”.
Nesse campo, força reconhecer que a sentença
deve mesmo ser anulada, pois o caso concreto enquadra o que a doutrina
denomina de “efeito expansivo objetivo externo” do julgamento do
recurso de agravo de instrumento, que condiciona a eficácia da sentença
à solução definitiva da questão prejudicial discutida no agravo. Vale
dizer, a sentença proferida antes do julgamento definitivo do recurso de
agravo somente adquiriria eficácia jurídica se a conclusão deste último
estivesse em sintonia com aquela ou, pelo menos, não a tornasse
prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000046-31.2020.8.26.0564
4/4
Realmente,
“o efeito expansivo objetivo
externo se verifica sempre que o julgamento do recurso atinge
outros atos processuais que não a decisão recorrida. Ocorre, com
frequência, nos recursos que não têm efeito suspensivo, o que
permite a continuidade do procedimento, ainda que pendente de
julgamento o recurso já interposto, como ocorre com o agravo. Tal
efeito, na realidade, é suficientemente explicado pelos efeitos
expansivos da declaração de nulidade (art. 281, do Novo CPC),
porque, uma vez reformada ou anulada a decisão por meio do
recurso, todo ato posterior dependente do ato que não mais existe
como antes será naturalmente atingido. [...] Nesse caso, pelo efeito
expansivo objetivo externo do recurso, a sentença será anulada como
consequência do provimento do agravo” [grifei] (Daniel Amorim
Assumpção Neves, “Manual de Direito Processual Civil”, 8a edição,
Salvador, JusPODIVM, 2016, p. 1.477).
À
vista
dessas
considerações,
afasto
a
extinção do processo, anulo a sentença e, porque a causa ainda não está
em condições de imediato julgamento (a ré nem sequer foi citada),
determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento
do feito.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica